Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008663-74.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FABIANO KEIJI TAGUCHI - CPF: 062.929.359-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É assente no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fabiano Keiji Taguchi contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de sua nomeação ante a disponibilidade de vaga em concurso público a que se submeteu.

O impetrante relata que se submeteu ao certame público para o cargo de Professor - Grupo I, Perfil Geral – Graduação em Ciências da Computação – Nível Superior, para o qual foram ofertadas 02 (duas) vagas, sendo aprovado na 1a (primeira) colocação (Edital no 01/2018-Secitec).

Aduz que a Administração Pública não promoveu a sua nomeação dentro do prazo de validade do concurso, o qual expirou aos 11/06/2019.

Verbera que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requerendo a concessão de liminar, a fim de que se proceda a sua imediata nomeação no cargo de Técnico em Informática. No mérito, requer a concessão da ordem mandamental (págs. 01/19 -id. n.8249771).

O pedido liminar foi indeferido (págs.01/3-id.n.8654243).

Irresignado, o impetrante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para determinar sua a nomeação e posse no cargo em que restou aprovado (págs.01/04-id. n.14164988).

No movimento de id. no 31161004, págs. 01/03, o impetrante apresentou petição noticiando o descumprimento da liminar concedida e requerendo as medidas legais necessárias.

Em resposta, esta relatora deferiu em parte o pedido do impetrante, para determinar que a autoridade coatora providenciasse sua nomeação e posse no cargo em que foi aprovado em concurso público, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos termos do art. 77, §2o, do CPC (pág.01-id. n. 31385490).

O Estado de Mato Groso apresentou contrarrazões pugnando pela denegação da segurança (págs.01/04-id.n.

8818047)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela concessão da ordem pleiteada na inicial (págs.01/11– id. n.36316959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Fabiano Keiji Taguchi, consubstanciado na preterição de sua nomeação para o cargo público ao qual foi aprovado
aprovada no certame público regido pelo Edital no. 001/2018/SECITEC.

Da análise dos autos verifica-se que o impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Professor - Grupo I, Perfil Geral – Graduação em Ciências da Computação – Nível Superior, Município de Rondonópolis/MT,
sendo aprovado em 1o (primeiro) lugar
(pág.04 – id. n. 8249778).

Verifica-se, também, que o certame, regido pelo Edital n.001/2018-SECITEC,
previa 02 (duas) vagas efetivas
, mais cadastro de reserva,
para o Município de Rondonópolis/MT
, tendo o impetrante, portanto, sido aprovado dentro do número de vagas (pág.23 – id. n.
8249777
).

Pois bem.

É sabido que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Como efeito, é entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

Neste sentido:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

PREVISTO NO EDITAL
.
RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL
.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO
. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.

(....) 3
.
O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.

4.
Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF,

é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.

(.....)
7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019) g.n.

No caso dos autos,
observa-se que mesmo logrando êxito em ser aprovado em 1o (primeiro) lugar no certame
, o impetrado foi omisso quanto à nomeação do impetrante.

Observa-se, também, que o prazo de validade do certame
expirou em 11/06/2019
, sem, contudo, o impetrante ser nomeado no cargo em que foi aprovado.

Ora, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, senão na hipótese do aprovado acionar o Poder Judiciário, caso dos autos.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO
—
CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.
(N.U 1011799-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) g.n.

Assim, sem maiores delongas, inegável o direito do impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, porque a classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação do impetrante no cargo almejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020